Tribunal: TJDFT
Processo: 0718257-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718257-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP AGRAVADO: ALESSANDRA ARAUJO MARINHO DECISÃO 1. Ato impugnado (ID no 157754957, págs. 1-2): decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que indeferiu o pedido de penhora parcial dos rendimentos da agravada (proc. no 0731737-44.2019.8.07.0001). 2. Agravante/exequente: BRCRED Serviços de Cobrança Ltda. - EPP 3. Agravada/executada: Alessandra Araújo Marinho. 4. Processo originário: execução de título extrajudicial no valor de R$ R$ 22.523,88 (ID no 157669926), atualizado até 3/5/2023. Data do ajuizamento 17/10/2019. 5. Razões do agravo de instrumento (ID no 46624055): a) possibilidade de penhora de parte dos proventos mensais da agravada ante o esgotamento das diligências para localizar bens e valores para quitação da dívida; b) impenhorabilidade das verbas de natureza salarial (CPC, art. 833, IV) não é absoluta; c) STJ tem admitido a penhora dessas verbas, mesmo nas hipóteses em que a natureza do débito não é alimentar, desde que preservada a subsistência digna do devedor. 6. Pedido recursal: reforma da decisão agravada para deferir a penhora mensal de 10% sobre os proventos líquidos da agravada até a satisfação da dívida. Não houve pedido de liminar. 7. Preparo comprovado (ID no 46625360 e ID no 46625361). 8. Contrarrazões (ID no 47164840), alegando a prejudicialidade deste recurso, uma vez que no Agravo de Instrumento no 0707373-69.2023.8.07.0000 foi determinada a suspensão da execução diante da existência de indícios de que estaria embasada em título de crédito inexigível (acórdão no 1699573). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 11. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 12. No processo originário (proc. no 0731737-44.2019.8.07.0001), foi determinada a suspensão da execução até que seja julgado os embargos à execução opostos (0706885-14.2023.8.07.0001), considerando que há indícios de que o título executivo extrajudicial seria inexigível. 13. O Agravo de Instrumento no 0707373-69.2023.8.07.0000, interposto pela ora agravada, foi conhecido e provido, por unanimidade, cujo acórdão foi assim ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. NOTA PROMISSÓRIA. ENDOSSO. FRAUDE. SIMULAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. ELEMENTOS INDICATIVOS. 1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, bem como antecipar a pretensão recursal, total ou parcialmente, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao iminente dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). 2. O negócio jurídico é simulado e, portanto, nulo, quando aparenta conferir ou transmitir direitos a pessoa diversa daquela à qual realmente se conferem, ou transmitem (Código Civil, art. 167, inciso I). 3. Havendo indícios de que a execução estaria embasada em título de crédito inexigível, fruto de fraude no endosso (simulação), diante da possibilidade de adoção de medidas constritivas, a demanda executiva deve ser suspensa para evitar a prática desnecessária de atos processuais. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1699573, 07073736920238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). 14. A suspensão da execução acarretou a perda superveniente do objeto deste recurso, que não deve ser conhecido, nos termos do art. 932, III do CPC (TJDFT, Acórdão no 1030441). Dispositivo 15. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 16. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Comunique-se à origem. 17. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 18. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, acarretará condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO